Tribunal: TJSP
Processo: 2087816-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que extinguiu a ação em relação a uma das rés e determinou a apresentação e plano atualizado de pagamento do débito. II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que extinguiu a ação em relação a uma das rés e determinou a apresentação e plano atualizado de pagamento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais e de extensão do prazo para apresentação do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante que ajuizou a ação e, após, quitou extrajudicialmente o débito com a Amil, o que se deu após a citação e apresentação de defesa, fazendo jus à verba sucumbencial o advogado da parte contrária, já que o recorrente deu causa à ação ao agir de forma a ensejar a demanda. Ressalte-se que o pagamento está suspenso por causa da justiça gratuita deferida ao agravante. 4. Com relação ao pedido de prazo mais extenso para apresentação do plano atualizado para quitação de débito, entendo que a razoabilidade autoriza deferimento do prazo pretendido de 15 dias. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: art. 104-A do CDC.